Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio formulado pela executada na exceção de pré-executividade e determinou a liberação do valor R$ 2.723,71 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). 1.1. O agravante defende, em suma, a ocorrência de desvirtuamento da conta poupança, de modo que pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a manutenção da penhora.
2. Nos termos do art. 832 do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
3. A jurisprudência vem mitigando a impenhorabilidade da conta poupança, nos casos em que há a demonstração do desvirtuamento de sua finalidade de investimento, ante a realização de transações típicas de conta corrente, tais como transferências, saques, pix etc. Contudo, essa mitigação se restringe às hipóteses em que há a devida comprovação de abuso, má-fé ou fraude com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, não sendo suficiente para afastar a impenhorabilidade desses valores a simples movimentação atípica em conta poupança, como se corrente fosse.
4. A simples alegação de abuso, má-fé e fraude não serve para infirmar o Princípio da boa-fé, sendo ônus da parte comprovar que o executado teve comportamentos desleais e abusivos com o intuito de fraudar a execução.
5. In casu, verifica-se que o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, razão pela qual entendo não ser possível mitigar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na caderneta de poupança do executado. Além disso, permitir o bloqueio e a penhora da pequena quantia poupada pelo executado em face das suas condições financeiras atuais, seria desprotegê-lo de seu Direito Fundamental proveniente do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e tirar-lhe as suas condições mínimas de subsistência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.